Tribunal: TJES
Processo: 5009168-80.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009168-80.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA. TRIBUTO DEVIDO AO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de repetição de indébito tributário. 2. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN) devido por força de contrato de prestação de serviço de geologia. 3. Tributo devido, nos termos da lei, ao Munício onde situado o estabelecimento do prestador. 4. Tomador do serviço que procede à retenção em localidade diversa, no domicílio do tomador. 5. Município do tomador que não consegue demonstrar que o serviço prestado não corresponde à geologia. 6. Sentença de procedência mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009168-80.2022.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Tetra Tech Coffey Consultoria e Serviços Ltda ajuizou Ação de Repetição de Indébito Tributário em desfavor do Município de Linhares.

Na petição inicial (id 8293444) relatou, em resumo, que é sediada no Município de Belo Horizonte e que exerce atividade preponderante de consultoria e prestação de serviços na área mineral, tais como, geologia, geoquímica, geotécnica e afins.

Informou, ainda, que prestou serviços de geologia (produção de geoinformação) à Fundação Renova, sujeitos à incidência do ISS devido ao Município de Belo Horizonte-MG, local do estabelecimento do prestador de serviço.

Ocorre que, segundo a Autora, a Fundação Renova (tomadora do serviço), de modo equivocado, procedeu com a retenção do tributo mas para o Município de Linhares-ES, circunstância que a surpreendeu quando foi autuada pelo Município de Belo Horizonte, “
sujeito passivo, de fato, da obrigação tributária aqui narrada
” (página 04).

Desse modo, com a alegação de que houve recolhimento equivocado do imposto ao Município de Linhares, ajuizou a demanda em julgamento com o objetivo de ser “
declarado o seu direito à restituição dos valores de ISSQN recolhidos indevidamente
(...)
no montante originário de R$ 8.517,78 (oito mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos)
” (página 04).

Na Sentença inserida no id 8293462, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, basicamente, pelos seguintes fundamentos:

“(...) no caso em análise, entendo que a parte autora de fato se equivocou ao recolher o ISS ao Município de Linhares, uma vez que inexistem elementos indicativos se tenha desempenhado a atividades econômicas descrita no ‘item 07.12 da Lista de Serviço, Anexo I, da Lei Complementar 10/2011 (controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos)’, como argumentou o réu em sua contestação.

Aliás, tais atividades sequer constam das descrições das atividades econômicas da sociedade empresária anotadas em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id 17258986), valendo salientar, ainda, que não houve fiscalização do ente público para constatar desvirtuamento das atividades registradas e/ou exercidas pela parte autora em cumprimento do contrato firmado com terceiro.

Portanto, concluo que a alegação defensiva do ente público não tem base em nenhum ato administrativo praticado por autoridade fiscal, não se tratando, pois, de um ato da Administração Pública dotado de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.”

O Município de Linhares, inconformado com a conclusão contida na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (id 8293466), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o serviço prestado pela Apelada se enquadra no item 07.12 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Municipal n.º 10/2011, de modo que o ISS é a si devido.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, impende destacar, em início de fundamentação, que a Lei Complementar n.º 116/03 (lei esta que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou ISSQN) assim estabelece:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...).

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

A defesa do Município Apelante, por sua vez, é a Lei Complementar Municipal n.º 10/11, que assim dispõe no art. 20, inciso IV, alínea “h”:

Art. 20 Considera-se prestado o serviço e devido o imposto neste Município quando:

(...).

IV - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas seguintes hipóteses, quando o imposto será devido no local:

(...).

h) do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

O Apelante, portanto, sustenta que houve equívoco na Sentença porque os serviços prestados pela Apelada seriam aqueles relativos ao item 7.12 (controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos), daí que seria, sim, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária narrada na petição inicial.

Como se vê, o Município Apelante não contesta aquele que considero como o principal fundamento externado na Sentença, isto é, o de que não houve fiscalização a respaldar o argumento segundo o qual a Apelada teria prestado serviços de “
controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos
”.

De fato, todos os documentos acostados à petição inicial (o contrato de prestação de serviços no id 8293446 e as notas fiscais no id 8293447) demonstram a prestação de serviços de geologia - e não o controle e tratamento de afluentes -, sujeitos portanto à incidência do ISS no local do estabelecimento do prestador, no caso Belo Horizonte (inclusive como consta nas notas fiscais).

Destarte, porque os argumentos do Apelante não conseguem infirmar os termos da Sentença recorrida nem encontram respaldo nas provas dos autos, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.